Tribunal: STF
Processo: Rcl 31442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM AMPARADO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.030, I, “A”, DO CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM (ART. 1.030, § 2º, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da Repercussão Geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.